Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. À falta de comprovação dos elementos da simulação e não caracterizada a coação alegada, fica mantido o julgamento de improcedência dos pedidos declaratórios de nulidade e de anulação do negócio jurídico firmado entre as partes. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de negócio jurídico por falta de comprovação da simulação e de anulação por falta de comprovação de coação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o recurso deve ser conhecido; (ii) houve comprovação da simulação ou da coação; (iii) o contrato possui cláusulas abusivas; e (iv) a prova testemunhal comprova a prática de cobrança de juros abusivos.
III. Razões de decidir
3. Se das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, possibilitando o contraditório, não há violação ao princípio da dialeticidade.
4. Reapreciados os fatos e as provas dos autos conclui-se que não foi comprovado o conluio, elemento essencial da simulação, e que, à luz da confissão constante da petição inicial, era verdadeira a intenção de renegociação de débitos. Além disso, inexiste impedimento legal para que o crédito fosse vertido para terceiro não sendo hipótese de caracterização do vício a que se refere o art. 167, § 1o, inc. I, do CC.
5. Não restou caracterizada a coação nem grave ameaça alegadas uma vez que a afirmação do credor sobre o prosseguimento de execuções e atos expropriatórios é exercício normal de direito (art. 153 do CC).
6. As testemunhas ouvidas e as declarações constantes das atas notariais são de pessoas que também possuem dívidas com a parte adversa, o que denota interesse indireto na solução da lide, não sendo provas aptas para a demonstração da prática de cobrança de juros extorsivos.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida
Tese de julgamento: “À falta de comprovação dos elementos da simulação e não caracterizada a coação alegada, fica mantido o julgamento de improcedência dos pedidos declaratórios de nulidade e de anulação do negócio jurídico firmado entre as partes.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 151, 153 e 167.
Jurisprudência relevante citada: n/a